Tribunal: STF
Processo: RHC 135560
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. EXTORSÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Irretocável a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de apreciação do writ impetrado contra decisão monocrática da Corte Estadual, cuja jurisdição não se esgotou. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.